Tribunal: TJMT
Processo: 1001860-46.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001860-46.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Área de Preservação Permanente]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), RAUL ALCANTARA DE SOUZA - CPF: 209.076.059-15 (AGRAVADO), MPEMT - PARANATINGA (AGRAVANTE), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade desproveu o recurso

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PROCESSUAL CIVIL –LIMINAR INDEFERIDA – INFRAÇÃO AMBIENTAL - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA – NÃO CONFIGURADOS –
DECISUM
MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.

A necessidade de produção de provas na origem a fim de apurar a real condição de uso da área pelo agravado, obsta a concessão de medida antecipatória.

Portanto, não demonstrados os requisitos exigidos para o deferimento da medida liminar a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra decisão que, em ação civil pública com pedidos de obrigação de fazer e de liminar proposta contra
Raul Alcântara de Souza
, deferiu em parte a liminar.

O Agravante alega que o pedido liminar é para que “agravado adotasse perante aos órgãos ambientais todos os procedimentos necessários à regularização ambiental da sua propriedade (PRA-MT, CAR, PRADA etc.), colacionando aos autos os respectivos protocolos, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária, na ordem de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia, com fulcro no art. 536, §1°, do Código de Processo Civil, a ser revertida para o FEMAM – Fundo Estadual do Meio Ambiente”; porque, presentes a fumaça do bom direito e perigo da demora na prestação jurisdicional, “o primeiro decorre diretamente da violação às normas ambientais, conforme documentos juntados no processo, restando demonstrado no Auto de Infração do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente que o agravado destruiu área de vegetação nativa, devendo assim regularizar a propriedade, objeto da infração, nos órgãos competentes”.

Com esse quadro pugna pela reforma da decisão agravada para que seja deferido que o agravado adote perante aos órgãos ambientais todos os procedimentos necessários à regularização ambiental da sua propriedade ( PRA-MT, CAR, PRADA etc), colacionando aos autos os respectivos protocolos, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária, na ordem de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia, com fulcro no art. 536, §1°, do Código de Processo Civil, a ser revertida para o FEMAM – Fundo Estadual do Meio Ambiente.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 533370).

A parte agravada apresentou contraminuta rogando pela manutenção
in totun
da decisão do MM. Juiz
a quo
, e consequente não provimento deste Agravo de Instrumento. (ID 805984).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso (ID 1232312).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 25 de março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020